Tribunal: TJES
Processo: 5003601-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003601-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DUARTE LOURENCO MANSO DE SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003601-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DUARTE LOURENCO MANSO DE SA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO - ES26975-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 12753927, do processo de referência), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
DUARTE LOURENÇO MANSO DE SÁ
em desfavor da autarquia previdenciária estadual, deferiu “
o pedido de concessão da tutela provisória de urgência determinando que o requerido
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se abstenha de realizar descontos a título de reposição estatutária nos proventos do segurado autor”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2517226, em resumo, a entidade recorrente afirma que:
(I)
“deparando-se com a existência de atos irregulares, que não possuíam lastro em qualquer fundamento legal, o IPAJM agiu corretamente evitando a manutenção do ilícito, protegendo o erário da previdência estadual” (fl. 05);
(II)
“o próprio Tribunal de Contas possui entendimento favorável à decisão administrativa do IPAJM, conforme Consulta TC 007/2016, cujo entendimento é no sentido de que não estão sujeitos aos prazos prescricionais e decadenciais, os casos de pagamento indevido acerca de erro de cálculo ou erro operacional da Administração” (fl. 06);
(III)
“o autor tinha pleno conhecimento de que seu benefício seria proporcionais na base de 31/35 avos. Desta forma, não há qualquer irregularidade nas ações praticadas pelo IPAJM” (fl. 07);
(IV)
“, à medida que não era devido ao autor o recebimento do valor de 100% da aposentadoria, vez que deveria ser proporcional à base de 31/35 avos, e tendo ele integrado o feito com pleno conhecimento dos fatos, a conduta da Administração em promover a reposição dos valores recebidos no período indevido obedece perfeitamente ao título judicial” (fl. 13); e que
(V)
“sendo os proventos proporcionais, não poderia o benefício continuar sendo pago de forma integral, o que exigiu do IPAJM que os valores pagos indevidamente fosse devolvidos para os cofres da Autarquia Previdenciária” (fl. 13).

Decisão proferida no evento nº 2529150, em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no evento nº 2704264, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 12753927, do processo de referência), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
DUARTE LOURENÇO MANSO DE SÁ
em desfavor da autarquia previdenciária estadual, deferiu “
o pedido de concessão da tutela provisória de urgência determinando que o requerido
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se abstenha de realizar descontos a título de reposição estatutária nos proventos do segurado autor”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2517226, em resumo, a entidade recorrente afirma que:
(I)
“deparando-se com a existência de atos irregulares, que não possuíam lastro em qualquer fundamento legal, o IPAJM agiu corretamente evitando a manutenção do ilícito, protegendo o erário da previdência estadual” (fl. 05);
(II)
“o próprio Tribunal de Contas possui entendimento favorável à decisão administrativa do IPAJM, conforme Consulta TC 007/2016, cujo entendimento é no sentido de que não estão sujeitos aos prazos prescricionais e decadenciais, os casos de pagamento indevido acerca de erro de cálculo ou erro operacional da Administração” (fl. 06);
(III)
“o autor tinha pleno conhecimento de que seu benefício seria proporcionais na base de 31/35 avos. Desta forma, não há qualquer irregularidade nas ações praticadas pelo IPAJM” (fl. 07);
(IV)
“, à medida que não era devido ao autor o recebimento do valor de 100% da aposentadoria, vez que deveria ser proporcional à base de 31/35 avos, e tendo ele integrado o feito com pleno conhecimento dos fatos, a conduta da Administração em promover a reposição dos valores recebidos no período indevido obedece perfeitamente ao título judicial” (fl. 13); e que
(V)
“sendo os proventos proporcionais, não poderia o benefício continuar sendo pago de forma integral, o que exigiu do IPAJM que os valores pagos indevidamente fosse devolvidos para os cofres da Autarquia Previdenciária” (fl. 13).

De início, registra-se que a hipótese sob exame não se trata
“
de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores,
segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)”
(AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Também não identifico, no caso concreto, situação de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o já citado REsp repetitivo nº 1.769.209/AL
1
, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos
“estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Nesta hipótese, observa-se pelos documentos acostados no Id nº 12303027, do processo de referência, que o autor, aposentou-se com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na proporção de 31/35 avos, todavia, desde a aposentação, auferiu proventos integrais (fl. 21).

O documento de fl. 23, do Id nº Id nº 12303027, de lavra da Coordenadoria de Pagamento deste egrégio Tribunal de Justiça, evidencia que
“
o Ato nº 819/93, de 02/09/93, registra aposentadoria a pedido, conforme dispõe o Art. 9º, III, c, anotada em ficha de assentamento a partir da competência setembro/93
(fls. 75), alteração de vencimento para proventos (fls. 83). Todavia, o registro realizado à época em sistema foi realizado na integralidade e não na proporcionalidade 31/35 avos conforme informação do IPAJM
fls. 74. Desta forma, desde a folha de setembro/
93 os proventos pagos estão sendo realizados de forma integral pelos sistemas de pagamento do PJES e após pelo do IPAJM
”.

Destarte, apesar do dilatado lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que o agravado tinha exata ciência de que seus proventos eram proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam, o que justifica a reposição estatutária promovida pela autarquia recorrente.

Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. Nessa linha de entendimento, já foi decidido neste colendo órgão colegiado que:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR – REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46⁄94 – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – ART. 487, I INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA PROVIDA. 1. Conquanto entendam, os Tribunais Superiores, ser possível o afastamento de reposição estatutária, essa não é a hipótese dos autos. 2. In casu, o servidor público estava ciente da debilidade que lhe causou o afastamento das atividades profissionais, cuja aposentadoria por invalidez se daria de forma proporcional, conforme informado por meio de ofício (fl. 52), nos seguintes termos:”V. Sª vem percebendo seus proventos de forma integral e com paridade, divergente da aposentadoria a que faz jus. [...] Esclarecemos ainda, que como sua patologia não foi enquadrada como Doença Grave na legislação vigente, haverá a proporcionalização de seus proventos.”
3. Assim, era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o requerimento administrativo e a publicação do ato de aposentação, quando do afastamento das funções outrora exercidas, ensejaria a devolução dos valores percebidos a mais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. A Lei Complementar Estadual nº 46⁄94, inclusive, prevê expressamente, em seu artigo 73, inciso II, que: “[...] os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, [...], salvo quando se tratar de [...] reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido [...]”. 5. Em atendimento ao duplo grau de jurisdição, previsto no 496, I, do CPC⁄2015, necessária é a reforma da sentença de fls. 96⁄100, para fins de julgar improcedente a demanda, resolvendo-lhe o mérito na forma do art. 487, I, do CPC⁄2015. [...] 7. Remessa conhecida e provida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140279118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. [..] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. [...] (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). 2. Embora o impetrante, de fato, tenha percebido proventos integrais a partir de março de 2013, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não há, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma, pois, consoante depreende-se dos autos, houve uma só publicação do ato de aposentadoria, em que restou expresso o direito ao recebimento de proventos proporcionais.
3. Era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento e a publicação do ato de aposentação, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140257239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Consigna-se, outrossim, que a reposição

foi comunicada ao beneficiário (Id nº 12303027), conforme cópia do ofício acostado à fl. 10
,
que exerceu seu direito de defesa

(fls. 12/16), preservando-se assim a ampla defesa e o contraditório.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado em primeiro grau.

É como voto.

1
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União – AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI NÃO IDENTIFICADA – APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nesta hipótese, observa-se pelos documentos acostados no processo de referência, que o autor, aposentou-se com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na proporção de 31/35 avos, todavia, desde a aposentação, auferiu proventos integrais.

2.
Resta comprovado, por documento de lavra da Coordenadoria de Pagamento deste egrégio Tribunal de Justiça, que “o Ato nº 819/93, de 02/09/93, registra aposentadoria a pedido, conforme dispõe o Art. 9º, III, c, anotada em ficha de assentamento a partir da competência setembro/93 (fls. 75), alteração de vencimento para proventos (fls. 83). Todavia, o registro realizado à época em sistema foi realizado na integralidade e não na proporcionalidade 31/35 avos conforme informação do IPAJM fls. 74. Desta forma, desde a folha de setembro/93 os proventos pagos estão sendo realizados de forma integral pelos sistemas de pagamento do PJES e após pelo do IPAJM”.

3.
Apesar do dilatado lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que o agravado tinha exata ciência de que seus proventos eram proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam, o que justifica a reposição estatutária promovida pela autarquia recorrente.

4.
A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

5
.
Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.